Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. QUANTIA PARCIALMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE. COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE. CORREÇÃO MONTÁRIA E JUROS. ESCLARECIMENTOS.
1. O recorrido opôs embargos de declaração buscando esclarecimento como será realizada a compensação entre a quantia que reteve do empréstimo fraudulento (R$ 2.000,00) e as 10 parcelas de R$ 598,00 descontadas indevidamente em seu contracheque.
2. O julgador deve valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional.
3. Nos termos do acórdão embargado, “reconhecida a invalidade do contrato, como consequência lógica deverão as partes retornar ao status quo ante, devendo o consumidor devolver a quantia retida (R$ 2.000,00), da qual poderão ser deduzidas as parcelas indevidamente descontadas em seus proventos”.
4. Se a quantia descontada indevidamente dos proventos do consumidor superou o valor do empréstimo que permaneceu em sua conta, o excedente deverá ser devolvido pelo Banco ao consumidor cujo valor será apurado em cumprimento de sentença mediante a apresentação dos comprovantes dos descontos.
5. Incidirá correção monetária tanto sobre o valor retido pelo consumidor (R$ 2.000,00) desde a data do depósito, quanto sobre as parcelas descontadas em seu contracheque desde a data de cada desconto, acrescido de juros (também sobre o depósito e sobre os descontos) a partir da citação ou do desconto (o que ocorreu por último).
6. Embargos de Declaração parcialmente providos para prestar esclarecimentos.